Tribunal: TJDFT
Processo: 0753147-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753147-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INES SOARES BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos por Maria Inês Soares Barbosa (exequente), e também pelo Distrito Federal (executado), que merecem decisão conjunta, visto que ambos são desta Relatoria e possuem relação de prejudicialidade entre si. Primeiramente, relata-se o agravo de instrumento n. 0703357-38.2024.8.07.0000. Cuida-se do agravo de instrumento interposto por Maria Inês Soares Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 178896297 e 180521588 do processo n. 0711624-76.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado, consequentemente, do recurso interposto contra o decisum (agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000), bem como estabeleceu que o título exequendo abarca somente o período de janeiro de 1996 a abril de 1997. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 180433028), o Juízo de origem os rejeitou (ID 180521588). Em suas razões recursais (ID 55397957), a agravante defende a necessidade do prosseguimento do cumprimento de sentença de forma definitiva, com “a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio”, pois a impugnação do Distrito Federal foi rejeitada e o agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000 por ele interposto não foi concedido efeito suspensivo. Em reforço à tese, cita que “o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo falar sequer na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração”. Sustenta que “não se pode alegar que o trânsito em julgado da decisão seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC. Isto porque, não há falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. O recorrente argumenta que o próprio Distrito Federal confessa como devida a quantia de R$10.048,91 (dez mil quarenta e oito reais e noventa e um centavos), de modo que é “pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Aduz ser constitucional a expedição do requisitório para pagamento de quantia incontroversa. Ademais, argumenta que não se pode limitar o pagamento do auxílio-alimentação ao período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 1997, pois a sentença proferida na ação n. 32159/97, confirmada nas outras instâncias do Poder Judiciário, “assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002”. Colaciona dispositivos legais e precedentes judiciais que entende amparar suas teses. Preparo recolhido (ID 55397958). Conforme decisão de ID 55401734, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 55758963), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 55400905), os autos vieram a esta Relatoria. O outro recurso interposto é o agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, manejado pelo Distrito Federal, que se passa a relatar. Trata-se de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 178896297 do processo n. 0711624-76.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal julgou apenas parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 54419664 do processo n. 0753147-25.2023.8.07.0000), o Distrito Federal, dentre outras teses defensivas, sustenta a ilegitimidade ativa do exequente e a afronta do princípio da unidade sindical. Afirma que que o título executivo formado na ação coletiva n. 32159/97 proposta pelo Sindireta não abarca o exequente do cumprimento de sentença, pois se trata de um ocupante do ocupante do cargo de Técnico de ADM Pública AG I, vinculado ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, de modo que esses servidores são representados pelo SindSaúde DF, e não pelo Sindireta. Isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 982, I, do CPC, incumbe ao relator suspender o processo no caso de admissão de Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Conforme relatado, os agravos de instrumento interpostos por Maria Inês Soares Barbosa, na origem exequente, e também pelo Distrito Federal, na origem executado, merecem decisão conjunta, visto que ambos são desta Relatoria, e possuem prejudicialidade entre si. No agravo de instrumento n. 0703357-38.2024.8.07.0000, a parte exequente objetiva o prosseguimento do feito em relação aos valores que entende incontroversos, bem como busca afastar limitação temporal reconhecida no Juízo de origem para pagamento do auxílio-alimentação. Por sua vez, o Distrito Federal, no agravo de instrumento n 0753147-25.2023.8.07.0000, dentre outras teses defensivas, sustenta a ilegitimidade ativa do exequente e a afronta do princípio da unidade sindical. Afirma que que o título executivo formado no bojo da ação coletiva n. 32159/97 proposta pelo Sindireta não abarca o exequente do cumprimento de sentença, pois se trata de um ocupante do ocupante do cargo de Técnico de ADM Pública AG I, vinculado ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, de modo que esses servidores são representados pelo SindSaúde DF e não pelo Sindireta. Sobre a temática da legitimidade ativa, a ser discutida no agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, conforme Acórdão n. 1797021, a Câmara de Uniformização admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001). Por relevante, veja-se a ementa do acórdão: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS.ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da análise da ementa acima transcrita, em seu item 3 (três), fica expressa que a questão da legitimidade ativa do exequente está inserida no Tema n. 21, pois é necessário definir se somente os servidores representados pelo Sindireta podem se valer do título executivo formado nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97. Ademais, na ocasião, o Exmo. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas teceu relevantes considerações acerca das questões divergentes que fundamentaram a admissão do IRDR: (...) Inegável, portanto, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de Cumprimentos Individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. Constata-se, portanto, a presença dos requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, cujos entendimentos divergentes sobre matéria idêntica põem em risco a isonomia e a segurança jurídica, inexistindo, ainda, afetação da questão objeto do presente IRDR para julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. Portanto, para solução da controvérsia, a saber, se há legitimidade ativa para o SindSaúde, que atua como substituto processual da executante, é necessário aguardar o julgamento do Tema n. 21. O agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000 (em que se discute ilegitimidade ativa do exequente) é uma prejudicial externa ao julgamento do agravo de instrumento n. 0703357-38.2024.8.07.0000, pois, se reconhecida a ilegitimidade ativa do SindSaúde, o feito executivo deverá ser extinto sem julgamento do mérito. 3. Com essas considerações, determina-se o sobrestamento do andamento processual do agravo de instrumento n. 0703357-38.2024.8.07.0000, bem como do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o IRDR n. 21 pelo c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, voltem à imediata conclusão. Brasília, 11 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora